Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705971-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA SUELI VIEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Regina Sueli Vieira dos Santos (ID no 15665285, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (ID no 15082563). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN e Banco Itaucard S.A. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro